Tribunal: STF
Processo: HC 227299
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 805.552/MG (e-doc. 2, p. 88).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.000 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). Foi absolvido, por outro lado, da imputação do delito previsto no art. 1º, § 1º, inc. II, c/c § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro). O Juízo sentenciante negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva imposta anteriormente.



    3. Protocolada apelação, o Tribunal de Justiça acolheu a preliminar suscitada pela defesa e declarou a nulidade da sentença, determinando a prolação de uma nova, com o exame das teses defensivas a respeito das quais houvera omissão. A custódia provisória, no entanto, foi mantida.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, que não foi conhecida pelo Relator. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão. Afirmam ser provável a absolvição do paciente, tendo em vista o decido pelo Tribunal de Justiça. Alegam o excesso de prazo da medida, a perdurar desde 06/06/2022.



    6. Requerem, em sede liminar e no mérito, a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação defensiva, acolheu questão preliminar, reconhecendo haver nulidade na sentença, omissa a respeito de teses suscitadas nas alegações finais. Eis o trecho pertinente do voto condutor do acórdão:



    “Arguem as defesas, inicialmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de análise de tese arguida em suas alegações finais. 



    Com razão. 



    Ao prolatar a sentença de fls. 869/889, que condenou os apelantes com o incursos nas sanções dos art. 33 c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06, o magistrado sentenciante deixou de analisar relevantes teses defensivas sustentadas nas alegações finais, consistentes na ausência das decisões judiciais que autorizaram as interceptações telefônicas e a ilicitude das provas juntadas às fls. 148/155, não fazendo a elas qualquer menção, conflitando, assim, com o disposto nos arts. 381 do CPP e 93, IX, da CR/88, o que configura manifesto cerceamento de defesa e, portanto, causa de nulidade absoluta, conforme prevê o art. 564, IV, do CPP. 



    No caso presente, a nulidade é ainda mais gritante quando observado que as referidas teses já ainda sido levantadas pela defesa nas respostas à acusação, tendo o magistrado, também naquela ocasião, se mantido omisso em relação a tais teses (fls. 642/644).



(...)



    Portanto, diante da manifesta omissão, que não comporta correção por este Tribunal ad quem, sob pena de supressão de instância, não resta alternativa à declaração de nulidade da sentença discutida, ficando prejudicada a apreciação das demais preliminares e do mérito dos recursos.



(...)



    Diante do exposto, acolho a preliminar arguida pela defesa de Phillipy e Elivelton e declaro nula a sentença de fls. 869/889, em razão da ausência de análise de relevantes teses defensivas, com fulcro nos arts. 381 do CPP, 5°, LV, e 93, IX, ambos da CR/88.” (e-doc. 2, p. 17-20; grifos nossos).



    8. A prisão preventiva, porém, foi mantida, especialmente em razão da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal:



    “Não obstante, mantenho a prisão preventiva do réu Phillipy, com fulcro nos arts. 282, II, 311, 312 e 313, I, todos do CPP, tendo em vista que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal não se mostram adequadas. O recorrente é acusado de comandar uma associação para a prática do crime de tráfico de drogas, tendo permanecido foragido por mais de 1 ano — sua prisão foi decretada no dia 22/05/2021, contudo, somente foi cumprida em 06/06/2022 (fl. 994). 



    Esse período em que o recorrente permaneceu foragido fortalece a precisão de sua prisão cautelar, estando evidente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal — cumpre esclarecer que o réu foi, inclusive, declarado revel na audiência, pois estava foragido (fl. 733).” (e-doc. 2, p. 20); grifos nossos).



    9. No ato apontado como coator, a 5ª Turma do STJ considerou não haver qualquer ilegalidade a merecer reparo, uma vez fundamentada a necessidade de preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. Reputou, ainda, inexistir excesso de prazo:



    “De início, cumpre registrar que a anulação da sentença condenatória, por si só, não implica a revogação da prisão, na medida em que há o restabelecimento da decisão anterior que decretou a prisão preventiva (HC N. 527.318/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, decisão publicada em 19/08/2019). 



    Outrossim, a anulação da sentença se deu diante da ausência de análise, pelo Juiz Sentenciante, de tese arguida pela defesa em suas alegações finais, o que não leva à conclusão de que, necessariamente, o agravante será absolvido. 



    In casu, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do agravante, a fim de assegurar a ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal. 



    Conforme decidido no julgamento do HC 692.459/MG, a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que o acusado é apontado como chefe de associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, e responde pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. 



    Ademais, a prisão preventiva também encontra fundamento na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, na medida em que o agravante passou mais de um ano foragido.



(...)



    Por fim, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rei. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). 



    Sob tal contexto, não se constata o alegado excesso de prazo indevido, pois embora o agravante esteja cautelarmente segregado desde 06/06/2022, verifica-se que o processo observa trâmite regular, sobretudo se considerarmos que o acusado responde por três crimes (tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro) e ficou foragido por mais de um ano - tanto que, na audiência, foi declarada a sua revelia.” (e-doc. 2, p. 90-92; grifos nossos).



    10. As decisões proferidas pelo Tribunal local e pelo STJ adotaram a mesma conclusão que assentei ao denegar a ordem no Habeas Corpus nº 210.672/MG (p. 17/03/2022, trânsito em julgado em 23/02/2022), o qual teve por objeto os fundamentos da prisão preventiva do paciente. Reporto-me ao que decidi na ocasião:



    “6. O Juízo a determinou a prisão provisória a partir dos seguintes fundamentos:



    Por estas razões expostas, revelando-se insuficientes c inadequadas medidas cautelares diferentes da prisão cautelar, HOMOLOGO a Prisão em Flagrante Delito convertendo em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento do preceito do artigo 310, inciso II e art. 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal. E, posterior, seja designada a audiência de custódia, pelo MM. Juiz titular. REPRESENTAÇÃO DA DOUTA AUTORIDADE POLICIAL. DO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA DE PHILIPPY HENRIQUE DOS SANTOS. Extraído das circunstâncias fáticas expostas por ocasião das diligências, o envolvimento de outro agente da conduta delituosa com os demais presos, indicando como enfatizado pelo Represente do Ministério Público, que pedindo vênia, transcrevo “Pelas mesmas razões, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva de PHILIPPY HENRIQUE DOS SANTOS que, conforme investigações da Polícia Civil, é o chefe da associação criminosa, cuja liberdade é atentatória da ordem pública*'. Por estas razões expostas, considerando todas as investigações policiais, há indícios suficientes de materialidade e de autoria de conduta ilícita, ACOLHO a Representação da Autoridade Policial, privilegiado com o requerimento, em ratificação pelo Digno Representante do Ministério Público, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento do preceito do artigo art. 312 do Código de Processo Penal.



    7. Levou-se em consideração a periculosidade do paciente, líder de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, e a necessidade de interromper as atividades do grupo. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a necessidade de fazer cessar ou diminuir as ações de associação ou organização criminosa justifica a prisão cautelar para garantir a ordem pública. Assim, por exemplo:



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. . É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 155199 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 205446 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021)



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.”



    11. Essas premissas se mantêm válidas, uma vez que o Tribunal de Justiça não teceu quaisquer considerações sobre o mérito das imputações feitas ao paciente. No acórdão da apelação, a Corte limitou-se a reconhecer omissão na sentença e, por consequência, determinou a renovação do ato, sem o vício identificado. Foi expressa, contudo, acerca da manutenção do cárcere provisório, tendo-o como indispensável para assegurar a ordem pública (por ser o paciente apontado como líder de grupo criminoso) e a aplicação da lei penal (pelo fato de ter permanecido foragido por mais de um ano).



    12. A alegação de excesso de prazo da custódia preventiva também não merece acolhimento.



    13. Para a aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo-crime, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso em razão de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de réus, conduta da defesa e de autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).  



    14. No apontado como coator, a 5ª Turma do STJ rechaçou a alegação de excesso de prazo da custódia, salientando que, “embora o agravante esteja cautelarmente segregado desde 6/6/2022, verifica-se que o processo observa trâmite regular, sobretudo se considerarmos que o acusado responde por três crimes (tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro) e ficou foragido por mais de um ano (...)” (e-doc. 2, p. 89).



    15. Com efeito, observa-se que a prisão do paciente foi efetivada em 06/06/2022, e o julgamento da apelação, que lhe foi favorável, ocorreu em 28/02/2023. Tem-se, portanto, o regular andamento do processo, ausente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.   



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator